Tribunal: TJSP
Processo: 1017129-03.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017129-03.2019.8.26.0562/50002, da Comarca de Santos, em que são agravantes
DOUGLAS ONOFRE PINHEIRO JUNIOR e ANA PAULA PASSOS DE ALENCAR
PINHEIRO, é agravado MANHATTAN SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017129-03.2019.8.26.0562/50002 - im
2
Voto no 37.540
AGRAVO INTERNO No 1017129-03.2019.8.26.0562/50002
COMARCA: SANTOS
AGVTES.: DOUGLAS ONOFRE PINHEIRO JUNIOR E ANA PAULA PASSOS DE
ALENCAR PINHEIRO
AGVDO.: MANHATTAN SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Agravo interno. Indeferimento do pedido de gratuidade de
justiça. Elementos dos autos que não se mostram hábeis a
justificar a modificação da decisão. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Douglas Onofre Pinheiro Júnior e Ana Paula Passos de Alencar
Pinheiro contra a decisão do Relator que indeferiu o pedido de gratuidade
de justiça.
Sustentam,
em
síntese, que se
presume verdadeira a alegação da pessoa natural de insuficiência, motivo
porque, se os documentos colacionados não foram suficientes, havia
necessidade de concessão de prazo para que outros fossem apresentados.
Alegam que a situação financeira se agravou no ano de 2019 e as contas
foram pagas com empréstimos. Discorrem sobre as suas profissões; a
saúde da agravante; os rendimentos; o custo de vida; e os documentos
colacionado à minuta recursal.
A decisão agravada foi mantida.
É o relatório.
Eis o inteiro teor da decisão
recorrida:
“1. A requerida, ao apresentar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017129-03.2019.8.26.0562/50002 - im
3
contrarrazões de apelação, deduziu, em preliminar, impugnação ao
pedido de justiça gratuita realizado pelos autores na minuta recursal
2. De fato, os recorrentes, ao
apresentarem suas razões recursais, pleitearam, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegam que, em razão de
problemas de saúde da coautora Ana Paula e financeiros, não possuem
condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Assim, após análise dos documentos
colacionados à minuta do apelo (prescrições e exames médicos, bem como
Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais das empresas dos
requerentes; extrato bancário de janeiro de 2019 em nome do coautor
Douglas e parte de uma carteira de trabalho); tem-se que os requerentes,
apesar de protocolarem o recurso em janeiro de 2020, juntaram extrato
bancário, como já registrado, apenas do demandante Douglas referente
ao mês de janeiro de 2019, no qual se pode observar que ele possui
aplicações financeiras, sobre as quais não há qualquer esclarecimento.
Se não bastasse isso, o requerente
Douglas se qualifica como economista (possuindo empresa, sobre as quais
apresentou o SIMPLES) e a autora Ana Paula é advogada; e ao
pleitearem a concessão da benesse não juntaram extratos bancários das
empresas ou da demandante Ana Paula, nem, repita-se, informações sobre
as aplicações financeiras, não colacionaram, ainda, declaração de
imposto de renda das pessoas físicas (as quais são as autoras da presente
demanda) e demais documentos que comprovassem a alegada
impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo, razão porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017129-03.2019.8.26.0562/50002 - im
4
indefiro o pedido de gratuidade processual aos recorrentes.
Aliás, a autora Ana Paula, apesar da
necessidade de cuidados médicos, vê-se que ela está ampara pelo Estado,
tanto que os medicamentos de alto custo foram fornecidos pelo Sistema
Único de Saúde (fls. 602), além das prescrições médicas, exame de
colonoscopia e pedido de auxílio junto ao INSS, nada mais trouxe.
Anote-se, por oportuno, que o pedido
de auxílio junto ao INSS é um direito da requerente, no entanto, ele não
comprovou a sua real condição financeira.
Registre-se, ainda, que, de acordo
com o extrato bancário apresentado por Douglas (referente ao período de
janeiro de 2019), denota-se o padrão elevado que eles mantém, tais como:
TED no valor de R$ 33.929,67 (recebida de outra banco), pagamento do
Rotary Club (R$ R$ 242,00), cartão de crédito unique (R$ 5.908,71),
cartão extra (R$ 394,87), condomínios (R$ 549,44, R$ 486,02),
Associação Educacional Lumen e Anglo (R$ 1.061,26 e R$ 1.061,26),
aulas de inglês (R$ 425,00 e R$ 382,50), aplicação financeira (R$
14.941,0), net Serviços (R$ 258,31), cheque compensado da ordem de R$
10.000,00, entre outros.
3. Desta feita, como já registrado,
indefiro o pedido de gratuidade processual aos requerentes.
Portanto, concedo aos recorrentes o
prazo de 05 (cinco) dias para que procedam ao pagamento do preparo
recursal, nos termos do que dispõe a norma vigente.
4. Recolhidas as custas ou decorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017129-03.2019.8.26.0562/50002 - im
5
o lapso temporal in albis, tornem conclusos.
5. Nos termos do Provimento CG no
01/2020 e do Comunicado CG no 136/2020, deverá a serventia conferir os
valores dos preparos recolhidos e vincular a utilização dos documentos ao
número do processo, certificando-se” (sic
fls. 686/688 dos autos
principais).
O recurso não comporta provimento,
pois os argumentos desenvolvidos pelos agravantes não se mostram aptos a
evidenciar desacerto da decisão recorrida.
Em princípio, a declaração de
pobreza basta ao litigante para a obtenção da assistência judiciária gratuita
(art. 98, CPC/15), correspondendo à prova a que alude preceito da
Constituição Federal (art. 5o, LXXIV).
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar o
custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário, devendo-
se ter em conta, ainda, que para obter o benefício a lei não exige que a
parte esteja em estado de miserabilidade, bastando que sua situação
econômica não lhe permita arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.
Entretanto,
a
presunção
de
veracidade da declaração de pobreza não é absoluta.
Embora os agravantes afirmem não
ter condições de arcar com as custas e despesas do processo, ao esposar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1017129-03.2019.8.26.0562/50002 - im
6
seu pedido de concessão do benefício na minuta recursal, os documentos
colacionados a ela, como visto, não foram aptos para corroborar as suas
alegações.
Anote-se, por oportuno, que o pedido
formulado pelos recorrentes foi instruído com inúmeros documentos, os
quais foram devidamente analisados, dessa forma, não há que se falar em
nova concessão de prazo para que outros fossem apresentados, isso porque,
aqueles juntados à minuta recursal comprovaram a capacidade financeira
dos recorrentes e que eles não fazem jus à benesse pleiteada.
Registre-se,
também,
que
as
profissões dos requerentes foram levadas em consideração ao se analisar o
todo e não apenas como parâmetro único para o indeferimento da
gratuidade.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao agravo interno.
CESAR LACERDA
Relator